Tribunal: TJMT
Processo: 1016002-16.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016002-16.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- EDER JONES DA SILVA
AGRAVADO:- RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 410 SPE LTDA
Agravo de Instrumento n. 1016002-16.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a rescisão do contrato, a não inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes e a inversão do ônus da prova.
Alega que em 27-11-2017 firmou com a agravada Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de um imóvel residencial.
Diz que esse bem apresentou diversos defeitos, e por isso notificou a vendedora informando que não tinha mais interesse em continuar a tratativa do negócio.
Aduz que para a rescisão, a agravada pretende cobrar multa de 50% dos valores pagos e a comissão de corretagem, itens que não constam da avença.
Argumenta que houve descumprimento do contrato por ela (agravada), pois a multa ali consignada é de 25%, além do que ocorreu abusividade no reajuste.
Defende a inversão do ônus da prova e pede, no final, a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em que buscava a rescisão do contrato, a não inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes e a inversão do ônus da prova, proferido nos seguintes termos:
(...)
Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.
Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.
De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).
Sobre a questão, eis a jurisprudência:
(...)
Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe razão pela qual o feito demanda maior dilação probatória. (art.300, CPC).
Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo. (Id 62517036 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela, o que será feito após a resposta da agravada, juntamente com os documentos apresentados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro, por ora, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 9 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator